Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. INÉPCIA. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. REJEIÇÃO. RECURSO SUJEITO A PREPARO. DESERÇÃO. PROCURAÇÃO DEFEITUOSA. CRIME DE AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso de apelação interposto pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida por suposta prática dos crimes de difamação (art. 139, CP), injúria (art. 140, CP) e ameaça (art. 147, CP), com fundamento no art. 395, I a III, do CPP.
2. No caso em comento, a manutenção da rejeição da queixa-crime é medida que se impõe.
3. Em primeiro lugar, a presente apelação não deve ser conhecida em virtude do não recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, o que implica a sua deserção. Ressalta-se que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça.
4. Por previsão regimental expressa (art. 71, III, RITRJE/DF), sujeita-se a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, hipótese verificada no presente feito. É nesse sentido também o art. 806, § 2o, CPP.
5. Para além disso, a procuração de ID 31079454, dada pelo querelante ao seu advogado, não atende aos ditames do art. 44 do CPP, porquanto deixa de fazer menção ao fato criminoso e indicar o nome da querelada. Destaca-se que o querelante não assinou a peça acusatória com o seu advogado. Configura-se, nesse contexto, carência de condição de procedibilidade da ação, o que acarreta a rejeição nos moldes do art. 395, II, CPP.
6. A despeito de se admitir que o vício seja sanado com a apresentação de nova procuração, a correção deverá se dar dentro do prazo decadencial, o que não foi observado pelo recorrente.
7. Verifica-se que a procuração de ID 31081483 somente foi juntada um ano depois do oferecimento da peça acusatória, o que, evidentemente, indica que não se atentou ao prazo legal (seis meses da data do conhecimento do autor do crime, conforme art. 38, CPP).
8. Transcorrido o lapso temporal de 6 (seis) meses, previsto na lei (art. 38 do CPP), opera-se a decadência do direito de queixa do ofendido, ou de seu representante legal, e deve ser declarada a extinção da punibilidade do agente, não sendo possível a correção de qualquer defeito ou vício da queixa-crime.
9. Quanto ao crime de ameaça, vale ressaltar que se trata de delito de ação penal pública, de modo que eventual acusação somente poderia ser oferecida pelo órgão ministerial. Tendo o titular da ação penal se manifestado pela ausência de justa causa capaz de embasar sua opinio delicti (ID 31081471), a rejeição da peça acusatória é medida de rigor.
10. Portanto, correta a rejeição da queixa-crime.
11. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 806, CPP).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.